Tribunal: STF
Processo: Rcl 42844
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 3.395. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EVENTO DANOSO OCORRIDO ANTES DA TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Funasa, com fundamento no art. 102, I, l, e § 2º, da Constituição Federal, c/c o art. 988 do CPC e arts. 156 e seguintes do Regimento Interno de Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida pelo Tribunal do Trabalho da 14ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000111-84.2019.5.14.0007, à alegação de violação da decisão proferida por esta Casa na ADI 3.395-MC/DF.
    A reclamante relata ter sido condenada, nos autos de reclamação trabalhista, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegados problemas de saúde adquiridos por servidor público estatutário, em razão do manuseio de diclorodifeniltricloroetano (DDT), no período em que trabalhou como agente de combate a endemias perante à antiga SUCAM.
    Sustenta que, apesar de suscitada a incompetência absoluta do juízo trabalhista para processamento e julgamento de demanda referente a servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei nº 8.112/90), o TRT da 14ª Região manteve a competência daquela Justiça Especializada, ao julgamento de recurso ordinário, em afronta ao quanto decidido no julgamento da ADI 3.395-MC/DF, em que o Plenário do STF entendeu que a “interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.” 
     Afirma manejado recurso de revista, ao qual negado seguimento, e formalizado agravo de instrumento, pendente de julgamento.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante
    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;(...)
    3. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.395-MC/DF em razão da declaração da competência da Justiça do Trabalho, pelo TRT da 14ª Região, para julgamento de ação reclamatória trabalhista em que a parte autora pleiteia a satisfação de indenização por danos morais e materiais.
    4. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:
“EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    5. Extraio do relatório da ADI 3.395 a síntese da problemática examinada naquela oportunidade:
    “Em primeiro lugar, sustenta a autora padecer a norma de inconstitucionalidade formal. A proposta de emenda, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados (nº 96/1992), conferiu-lhe a seguinte redação:
    ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.
    O Senado Federal aprovou-lhe o texto, também em dois turnos, com o seguinte acréscimo: “exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação” (PEC 29/2000).
    À norma promulgada, no entanto, suprimiu-se o trecho acrescentado pelo Senado, resultando a redação final idêntica àquela aprovada na Câmara dos Deputados.
    Diante desse quadro, afirma a AJUFE ter sido violado o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que o texto promulgado não foi efetivamente aprovado pelas duas Casas legislativas (fls. 16 e ss.).
    Em caráter subsidiário, a autora alega a necessidade de se conferir ao art. 114, inc. I, interpretação conforme à Constituição da República, para que se excluam do seu âmbito material de abrangência os conflitos que envolvam ‘servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos entes da federação’ e o Poder Público”.
    6. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobin - durante o período de férias-, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de “relação de trabalho” o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a “ações oriundas da relação de trabalho”, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93)”.
    7. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 01.07.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.
    8. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395-MC quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos atinentes a relação de natureza estatutária mantida entre os servidores e a Administração Pública, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou, segundo alguns julgados desta Casa - entendimento do qual não compartilho -, nas hipóteses do art. 37, IX, da Constituição Federal, o que em absoluto é o caso dos autos.
    9. Firmadas estas premissas, reproduzo os funfamentos do ato reclamado, na fração de interesse:
    2.1.1 DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, SUSCITADA PELA FUNASA
    Suscita a FUNASA a preliminar acima aduzindo que sua presença no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal, na forma do artigo 109, I, da Constituição Federal, e com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual requer a remessa dos autos à Justiça Federal.
    As duas Turmas deste Tribunal já enfrentaram a matéria processual ora insurgida (competência em razão da matéria), senão vejamos: 
    "PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REJEITADA. A discussão travada nos autos diz respeito a fato ocorrido sob a égide do contrato individual do trabalho, antes da transmudação do regime celetista para estatutário, qual seja, intoxicação de trabalhadores pelo pesticida (DDT), matéria que se insere no âmbito de competência desta Justiça Especializada, consoante previsão contida no art. 114 da CF/88. (...) (Processo RO 0000220-18.2016.5.14.0003, 2ª Turma, Relator Desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, julgado em 8-6-2017, publicado no DEJT em 19-6-2017). 
    AGRAVO DE PETIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. EMPREGADO CONTAMINADO POR DDT NO PERÍODO EM QUE ERA REGIDO PELA CLT. É da competência desta Justiça Especializada processar e julgar ação de indenização ajuizada por empregados admitidos como celetistas pela antiga SUCAM, hoje, servidores públicos da Funasa, e que alegam ter sido contaminados por composto à base de DDT antes da transmudação para o regime estatutário. Isso porque a causa de pedir envolve a relação puramente celetista, referente a período anterior à instituição do regime estatutário implementado pela Lei nº 8.112/1990, à luz do art. 114, inciso I, da Constituição Federal de 1988. Agravo conhecido e desprovido. (TRT da 14.ª Região; AP: 0010349- 13.2014.5.14.0081, 1ª Turma, Relator: Des. Francisco José Pinheiro Cruz, Data de Publicação: 6-12-2017) 
    Com efeito, o caso dos autos não é diferente, vez que os pedidos do Autor referem-se ao período anterior à edição da Lei n. 8.112/90, tendo o Substituído sido admitido na antiga SUCAM em 15-08-1987 na função de "guarda de endemias" (ID. 84f1c40 - página 3), trabalhando sem equipamentos de segurança, e submetido a exame toxicológico em 14-12-2006, quando foi configurada contaminação por DDT no sangue (2,8 ppb - ID. 84f1c40 - Pág. 7). 
    Assim, considerando que o Substituído sustentou que trabalhava como guarda de endemias a serviço do ente público, manuseando produtos tóxicos, no período em que o vínculo com a FUNASA era regido pela CLT, bem como que as indenizações por danos morais e materiais referem-se a esse período celetista, não há dúvida quanto à competência da Justiça do Trabalho, por aplicação ao caso do art. 114, I e VI, da Constituição Federal e da OJ n. 138, da SBDI-1 do TST, que convém aqui citar: 
    "Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
    I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (...) 
    VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; 
    OJ n. 138. COMPETÊNCIA RESIDUAL. REGIME JURÍDICO ÚNICO. LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO (nova redação em decorrência da incorporação da Orientação Jurisprudencial nº 249 da SBDI-1) - DJ 20-04-2005. Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei. A superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período celetista. (1ª parte - ex-OJ nº 138 da SDI-1 - inserida em 27-11-98; 2ª parte - ex-OJ nº 249 - inserida em 13-03- 02)." 
    Nesse sentido os seguintes julgados do TST: 
    (...)
    Ressalto também que a presente ação foi proposta inicialmente na Justiça Federal (ID. 5d9abac - Pág. 1), a qual declinou a competência para a Justiça do Trabalho processar e julgar a reclamatória, conforme afere-se da decisão ID. f3f40e4 - Pág. 2, e que por conta da quantidade de Substituídos do processo originário, foi determinado o seu desmembramento (ID. 9b7cc14, página 4). 
    Por fim, acrescento que os pedidos da petição inicial decorrem de inadequação das condições de trabalho, seja nas técnicas de manuseio de veneno (DDT), seja na falta de EPIs necessários, que levou ao acometimento de doenças, pelo que a matéria é relativa à saúde dos trabalhadores da Reclamada, atraindo também a competência da Justiça do Trabalho por esse motivo, a teor do recente julgado da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, em aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 
    "RECURSO DE EMBARGOS. REGÊNCIA DA LEI Nº 11.496/2007 . AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. SERVIDORES ESTADUAIS ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO . 
    1. A eg. Quarta Turma não conheceu do recurso de revista, sob o fundamento de que a Justiça do Trabalho é incompetente para resolver controvérsias envolvendo servidor público estatutário mesmo nos casos que envolvam o meio ambiente e a segurança do trabalho e as condições de saúde do servidor. 
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação nº 3.303/PI, DJe 16/05/2008, concluiu que a restrição da competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas de interesse de servidores públicos, resultante do decidido na ADI nº 3.395/DFMC, não alcança as ações civis públicas propostas pelo Ministério Público do Trabalho , cuja causa de pedir seja o descumprimento de normas de segurança, saúde e higiene dos trabalhadores.
    Recurso de embargos conhecido e provido. (TST, Processo: E-ED-RR - 60000-40.2009.5.09.0659, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator: WALMIR OLIVEIRA DA COSTA, Publicação: 30/11/2018)"
    Em que pese a SBDI-1 remeta apenas ao julgamento do STF na Reclamação nº 3.303/PI, é pertinente citar-se igualmente a Súmula n. 736 da Corte Suprema, que pacifica a matéria:
     "Súmula 736 Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores." 
    Por todos esses motivos, rejeito a preliminar de incompetência material desta Justiça do Trabalho. (...)”
    10. Consoante emerge do excerto transcrito, o Juízo reclamado entendeu ser competente a Justiça do Trabalho para a apreciação de causa que tem por objeto o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegados problemas de saúde adquiridos por por trabalhador da antiga SUCAM - substituída pela FUNASA-, em razão de intoxicação por pesticida a base de DDA, sob o fundamento de que a causa de pedir está relacionada a fato ocorrido antes da transmudação do regime celetista para o estatutário, implementado pela Lei nº 8.112/1990.
    11. Nesse contexto, tendo em vista que a causa de pedir da ação de origem diz respeito a relação jurídica de natureza trabalhista, não diviso existência de identidade material necessária para a aplicação do quanto decidido na ADI 3.395 ao caso em exame, o que inviabiliza a reclamação, manifesto o seu descabimento. 
    12. Nesse contexto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora